Tribunal: TJSP
Processo: 1503463-31.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo – Desclassificação para o delito de furto – Delito praticado com emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima – Entendimento
O agente que emprega qualquer espécie de violência contra pessoa na subtração de pertences, realiza, independentemente do advento de lesões, o tipo penal correspondente ao crime de roubo e não aquele concernente ao simples furto, ainda que aludida violência tenha sido exercida primacialmente contra a coisa. O tipo penal do furto é bem claro, ao prever que a conduta de subtrair deva ser praticada livre de qualquer espécie de força ou coação contra a pessoa humana; o tipo do roubo, por sua vez, descreve a prática dessa mesma subtração, mas mediante emprego de violência física ou moral.